Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO DE VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO ARRENDATÁRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL ÀPROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSOSEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com base emcontrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária,a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meiode carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato oupelo protesto do título.
2. A notificação eletrônica acostada aos autos não preenche os requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, pois não consta a assinatura do recebedor. Logo, o autor não supriu a ordem de juntar aos autos a prova dorecebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado pelas partes ou com o protesto do título.
3. Correta é aextinção do processo em razão do indeferimento da petição, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por falta de notificação.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.